Tribunal: TJSP
Processo: 1011148-16.2019.8.26.0037
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011148-16.2019.8.26.0037/50000 - 1
Registro: 2020.0000554936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011148-16.2019.8.26.0037/50000, da Comarca de Araraquara, em que são embargantes
EDITE DO CARMO SANTOS PEREIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e PEDRO
ALVES
PEREIRA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
é
embargado
SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011148-16.2019.8.26.0037/50000 - 2
2
Embargos de Declaração Cível no 1011148-16.2019.8.26.0037/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Edite do Carmo Santos Pereira Repres. Menor(es), Pedro Alves Pereira
Menor representado
Embargado: São Francisco Sistemas de Saúde S/e Ltda
Comarca: Araraquara - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1011148-16.2019.8.26.0037
Juiz(íza) Prolator(a): João Battaus Neto
VOTO no 13284
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Plano de saúde –
Apontamento de obscuridade – Ausência de vícios do art. 1.022,
CPC – Objetivo infringente – Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em ação relativa
a plano de saúde, contra o acórdão de fls. 494/502, que, por votação unânime,
deu parcial provimento à apelação interposta pelos embargantes, para limitar o
reembolso e a cobertura aos limites previstos no contrato, de acordo com o
serviço prestado, se realizadas por clínica ou profissional não credenciado da ré,
sem limitação de número de sessões.
Aduz a parte embargante que houve obscuridade no
acórdão, no que se refere à possibilidade do embargado, em caso de opção do
mesmo em realizar tratamento em clínica não credenciada à recorrente, poder lhe
reembolsar na forma prevista em contrato.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada, conforme seguinte ementa:
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Prova
pericial visando aferir se o tratamento disponibilizado pela
operadora está adequado ao caso e em conformidade com
a literatura médica. Existência de prescrição médica.
Elementos constantes dos autos que eram suficientes para
a solução da demanda. Juiz que é o destinatário final da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011148-16.2019.8.26.0037/50000 - 3
3
prova. Preliminar afastada.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Autor diagnosticado com Transtorno do Espectro
Autista grau leve. Prescrição médica para tratamento com
método ABA, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional
(TO) e acompanhamento psicopedagógico. Tratamento
prescrito pelo médico, com concordância da família. Súm.
608 STJ e 102 TJSP. Enunc. 99 e 99 da III Jornada de
Saúde CNJ. NT NAT JUS 1/19, NAJ JUS MG 29/2017,
63/2017 e 87/2017 e NT CNJ 133/19 desfavoráveis. Porém,
Secretaria da Saúde de SP e Ministério da Saúde
reconhecem o método ABA como abordagem terapêutica no
tratamento de pacientes com TEA. Previsão na Res. ANS
428/2017
de
cobertura
de
fisioterapia,
psicoterapia,
fonoaudiologia, além de terapia ocupacional e tratamentos
para fins de reeducação e reabilitação física. Cabe ao
médico e, não ao plano de saúde, escolher o melhor
tratamento ao paciente, com participação da família.
Abusividade da exclusão de cobertura e limitação de
sessões. Art. 51, IV, CDC. Precedentes. Reembolso parcial,
de acordo com limites do contrato, se realizado por clínica
ou profissional não credenciado. Sentença parcialmente
reformada. Honorários mantidos. Recurso parcialmente
provido”.
Ou seja, devem ser observados os limites contratuais
previstos para os serviços de fisioterapia, psicoterapia ou fonoaudiologia,
conforme a natureza do serviço realizado, sem limitação de número de sessões.
Vale dizer, a decisão embargada examinou todas as
questões controvertidas constantes dos autos, de modo que não contém
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do preceito contido no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o manejo de embargos de
declaração.
Na verdade, o embargante está inconformado com a
parte do acórdão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de
declaração, rediscutir controvérsia já dirimida e obter a reforma da decisão, o que
extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a
pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado, traduzem, na verdade,
seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011148-16.2019.8.26.0037/50000 - 4
4
decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou
omissão no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a
rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no
AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora